Tribunal: STF
Processo: Rcl 39902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por W C P C contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaúna/MG, na qual se alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.
    2. O reclamante alega que “constituiu advogado para representá-lo em autos de procedimento em que se decretou a prisão temporária” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que, “não obstante apresentada à Autoridade Reclamada petição requerendo expressamente vista de inteiro teor da investigação, a Autoridade Reclamada, denegou o pedido de vista alegando que os autos se encontram em tramitação entre a Polícia Civil e o Ministério Público” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera “violado não só as prerrogativas profissionais dos advogados, mas, igualmente, o exercício do direito de defesa das pessoas investigadas” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Requer “o conhecimento da presente RECLAMAÇÃO com a concessão do pedido liminar, com a determinação de sobrestamento do procedimento investigatório até o julgamento do mérito da presente reclamação, na forma do artigo 989, II, do NCPC e 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; II. a notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; III. a concessão da gratuidade da justiça, frente à condição financeira, por ser pobre no sentido legal; IV. no mérito, a intervenção deste Excelso Supremo Tribunal Federal, para que, anulando o ato que impediu a vista dos elementos de prova já documentados, seja garantida a aplicação da súmula vinculante n. 14, determinando-se à Autoridade Reclamada que conceda amplo acesso – com extração de cópias de inteiro teor, por meio físico ou digital – aos reclamantes ao procedimento investigatório em que o constituinte se acha recluso, em que estão devidamente constituídos, tudo nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, e do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, que confere ao Relator poder suficiente para ‘julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal’” (fl. 8, e-doc. 1).
    3. Em 7.4.2020, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 20.694/2020 pedindo a desistência da ação (e-doc. 7).
    4. Em 23.4.2020, considerando que o requerimento de desistência foi apresentado por advogado sem poderes específicos para desistir, fixei o prazo máximo de cinco dias para a regularização do requerimento de homologação de desistência da presente reclamação (e-doc. 9).
    5. Em atenção ao despacho proferido, o advogado do reclamante manifestou-se nos termos seguintes: “vem, (…), ao invés de desistir da presente reclamação informar que houve a perda de objeto/desinteresse tendo em vista que foi dado acesso aos autos em respeito à Súmula Vinculante n. 14 conforme cópias anexadas” (e-doc. 10). 
    Tendo sido possibilitado aos advogados constituídos o acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0338.20.0004533, no qual se apuram a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado em tese praticado pelo reclamante e outro agente, está prejudicada a presente reclamação. 
    6. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora